Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA TOTALIZADA EM 15 (QUINZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME UNIFICADO NO FECHADO, EM DECORRÊNCIA DE 07 (SETE) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CUMPRIMENTO DA PENA INICIADO EM 07/11/2019. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. No caso dos autos, o paciente, apesar de enquadrado no grupo de risco, iniciou recentemente o cumprimento de pena totalizada em 15 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime unificado no fechado, em decorrência de 07 (sete) condenações definitivas pelo crime de apropriação indébita, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário.